Tribunal: STF
Processo: HC 270433
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO MESMO ATO COATOR. FRAGMENTAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.695.989/SP.

2. O processo foi distribuído mediante prevenção ao HC nº 267.986/SP, cujo seguimento foi negado em 27/02/2026, por deficiência na instrução e supressão de instância. Embargos de declaração subsequentes foram rejeitados, estando pendente julgamento de agravo regimental na sessão virtual que ocorre entre 17 e 28/04/2026. Naquela impetração, a defesa alegou constrangimento ilegal na dosimetria da pena, uma vez que teriam sido consideradas circunstâncias negativas para exasperação na primeira fase que foram absorvidas por consunção na condenação de corréus. Igualmente foi apontado o mesmo ato coator no STJ.

3. Neste habeas corpus, em petição confusa e de difícil compreensão, a defesa também articula ilegalidade na dosimetria, mas pela adoção “como fundamento central supostas anotações manuscritas de um caderno apreendido”, que nunca foi disponibilizado. Alude à quebra da cadeia de custódia e viés racial relacionadas à mídia eletrônica, cujo conteúdo igualmente não teria sido franqueada. Afirma que “As mídias eletrônicas que registraram a coação da testemunha-chave e a ordem explícita de viés racial ("Ferra o negão!") encontramse inacessíveis”. Repete argumento da ausência de isonomia pela exasperação da pena-base pelo mesmo fato jurídico pelo qual corréus foram absolvidos pelo princípio da consunção.

4. Requer, em sede liminar, a suspensão da execução da pena e a requisição de “informações ao Tribunal de origem sobre a efetiva existência de cópias das páginas do ‘Caderno Jesus’ nos autos e a disponibilidade das mídias no sistema PJe”. No mérito, pretende “anular a dosimetria da pena-base, excluindo-se a exasperação fundada em prova extra-autos e inacessível, ou a anulação da instrução por quebra da cadeia de custódia”. 

É o relatório.

 Decido.
 
5. De início, observa-se, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

6. Além disso, a defesa impetrou, anteriormente, o HC nº 267.986/SP, que, muito embora tenham sido articuladas outras causas de pedir, ambas as impetrações combatem o mesmo ato coator, a saber, acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.695.989/SP. Naquela ocasião assim consignei:

“4. A petição inicial foi protocolada sem a documentação essencial para a análise do pedido. O paciente-impetrante, que é profissional da advocacia, não anexou aos autos o aludido ato coator proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, do qual adviria o alegado constrangimento ilegal.
5. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 
6. A par disso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verificou-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo daquela Corte Superior. No AREsp nº 2.695.989, supostamente ato apontado como coator, o Colegiado do STJ não apreciou nenhuma das matérias arguidas pelo paciente-impetrante — especificamente o afastamento de circunstância judicial negativa e a consequente prescrição retroativa. A decisão limitou-se a analisar a prescrição da pretensão punitiva sob ótica diversa, utilizando marcos temporais alheios aos fundamentos deste writ. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.”

7. Em voto submetido a julgamento Colegiado na Sessão Virtual entre 17 e 28/04/2026, acrescentei ainda o fato de que sequer os fundamentos mencionados pela defesa para exasperação da pena-base mencionados foram adotados pelo Tribunal de origem. Vejamos trecho pertinente: 

“5. Da leitura do acórdão de apelação, cujo julgamento pelo TRF 3 resultou no abrandamento da dosimetria penal do agravante, sequer existe menção à exasperação da pena-base dos crimes de peculato e associação criminosa pelo uso de ardil ou documentos falsos. Ao excluir os vetores culpabilidade e personalidade, o Tribunal manteve o aumento na primeira fase da dosimetria, da seguinte forma, para os dois crimes: 
“Consequentemente, prevalecendo apenas duas circunstâncias judiciais efetivamente desfavoráveis, as circunstâncias do crime (representar um dos braços operacionais do esquema, atuando para a implementação de todo o esquema criminoso) e as consequências do crime (atingir grande número de beneficiários da seguridade social, causando altos prejuízos aos cofres públicos), a pena-base deve ser exasperada na fração de 1/3 sobre o mínimo cominado, atingindo o patamar de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.
(...)
Consequentemente, prevalecendo apenas duas circunstâncias judiciais efetivamente desfavoráveis, circunstâncias e consequências do crime, a pena-base deve ser exasperada na fração de 1/3 sobre o mínimo cominado, atingindo o patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. ” (e-doc. 17, p. 116-117 e  120; grifos acrescidos)”

8. Nesse sentido, sob o prisma da boa-fé processual, é inadmissível o manejo fragmentado de teses defensivas contra o mesmo ato coator, expediente que sobrecarrega a estrutura judiciária e atenta contra a segurança jurídica. Nessa linha:

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Reiteração de impetrações. Impugnação ao mesmo ato coator. Fragmentação de teses defensivas. Impossibilidade. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Alegação de decisão genérica. Inocorrência. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental contra decisão monocrática mediante a qual foi negado seguimento ao habeas corpus em que a defesa sustentava ilegalidade no reconhecimento de falta disciplinar no âmbito da execução penal e buscava a absolvição da infração ou sua desclassificação. 
II. Questão em discussão 
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível nova impetração de habeas corpus contra o mesmo ato coator já anteriormente impugnado; (ii) estabelecer se a análise das teses defensivas pelo Supremo Tribunal Federal configuraria supressão de instância; (iii) determinar se é cabível, em habeas corpus, examinar pretensão de absolvição ou desclassificação de falta disciplinar que exige reexame de fatos e provas; e (iv) verificar se a decisão agravada apresenta vício de fundamentação por suposta genericidade. 
III. Razões de decidir 
3. O presente habeas corpus constitui reiteração de impetração, uma vez que a defesa já havia manejado o HC nº 262.860/SP contra o mesmo ato coator, ainda que sob fundamentos jurídicos diversos. 
4. O fracionamento de teses defensivas em múltiplas impetrações dirigidas contra um único ato jurisdicional viola a boa-fé processual, sobrecarrega indevidamente a estrutura judiciária e compromete a segurança jurídica. 
(...)
. IV. Dispositivo 
11. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)”
(HC nº 268.137 AgR/SP, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 30/03/2026, p. 08/04/2026; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. REVOLVIMENTO FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
(RHC nº 234.188-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/12/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido.
 I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 
2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando.
III. Razões de decidir 
(...) 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 260.818-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 22/10/2025; grifos nossos)

9. Ainda que assim não fosse, verifica-se que as questões suscitadas neste habeas corpus quanto à dosimetria da pena e quebra da cadeia de custódia ou cerceamento de defesa não foram apreciadas no ato apontado como coator. Assim como consignado no HC nº 267.986/SP, no AREsp nº 2.695.989, o STJ limitou-se a limitou-se a analisar a prescrição da pretensão punitiva.

10. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 
12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator